Tribunal: TJDFT
Processo: 0757074-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO PARA GOZO DE LICENÇA SAÚDE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1o, III, 5o, II, XXXV, LIV, LV, 6o, 37, 39, § 3o, e 93, IX, TODOS DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 660 e 339/STF. SÚMULAS NS. 279 E 280/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 660 e 339. Considerou-se, ainda, a ausência de tópico específico sobre a existência da repercussão geral e a vedação contida nos verbetes sumulares ns. 279 e 280/STF.

II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que teria discorrido sobre a repercussão geral. Colaciona precedentes da Corte Suprema e a tese fixada no Tema n. 221/STF. Aduz que indeferir o processamento do apelo extremo por esse fundamento configuraria usurpação da competência do STF. Quanto ao Tema n. 660/STF, assevera que embasou o recurso extraordinário na violação aos arts. 7o, XVII, 6o, 1o, III e II, todos da CF. No que toca à tese referente ao Tema n. 339, discorre sobre a “vinculação do Estado-juiz aos pedidos e teses jurídicas que lhe são levados a conhecimento”, citando dispositivos do diploma processual e precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por fim, alega inaplicabilidade das súmulas 279 e 280/STF ao caso sob exame.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 54743566.

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

V. Sem razão o agravante. O STF tem entendimento consolidado sobre a necessidade de demonstração de repercussão geral mediante utilização de tópico formal, específico e devidamente fundamentado, o que não se verificou na hipótese. Note-se que o recorrente não demonstrou de forma suficiente a importância da matéria sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, os quais devem ultrapassar os interesses subjetivos da causa. Descumpriu, assim, as exigências previstas no art. 102, § 3o, da Constituição Federal, acrescentado pela EC no 45/04, e no art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, o que impõe, destarte, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário (RE 1432573 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Anote-se, por pertinente, que não há falar em usurpação de competência pelo juízo de origem quanto ao reconhecimento da ausência desse requisito, visto que o STF não se vincula a tal decisão. Ademais, não se tratou do único fundamento que impediu o processamento do apelo.

VI. O Tema n. 221/STF trata da competência legislativa municipal para restringir direito de férias de servidores municipais e possui a seguinte tese: “No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal de 1988”. Consoante os termos do acórdão impugnado, o presente caso refere-se à “alteração do período da licença-servidor, a fim de que passe a computá-la novamente a partir da data do término da licença para tratamento da própria saúde”. Assim, diante da ausência de similitude, a aludida tese é inaplicável à controvérsia dos autos.

VII. A tese fixada no Tema n. 339 estabelece que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende o recorrente.

VIII. A lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios, e dispositivos da LC 840/2011 e Portaria 465, de 5 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.

IX. Nesse sentido, verifica-se que o Tema n. 660/STF trata da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Saliente-se que nas razões do recurso extraordinário o agravante alegou violação aos arts. 1o, III, 5o, II, XXXV, LIV, LV, 6o, 37, 39, § 3o, e 93, IX, todos da CF/88. Logo, a suposta inobservância dos princípios citados na tese e deduzidas nas razões do recurso extraordinário e do agravo interno não merece prosperar.

X. Delineado esse cenário, forçoso concluir que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral.

XI. Frise-se que a questão de fundo apresentada no apelo extremo restringiu-se ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Impõe-se, ainda, a aplicação da súmula n. 279/STF, pois a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.